Tribunal: STF
Processo: MS 40227
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francineide Bezerra de Oliveira formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ao Presidente da 1ª Câmara da Corte de Contas e ao Secretário da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (SEPROC). A medida impugnada consiste na interrupção do pagamento do Vencimento Básico Complementar (VBC) que a impetrante vinha recebendo.



    Segundo narra, é servidora aposentada do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) desde 2017. Relata que percebia a rubrica VBC desde maio de 2005, porem teve seu pagamento suspenso em janeiro de 2025 pelo IFPB, em cumprimento à deliberação do Tribunal de Contas da União, consubstanciada no acórdão n. 8.934/2023/1ª Câmara (processo n. 008.932/2023-9).



    Alega que a exclusão da mencionada parcela de seus proventos é ilegal, uma vez que estaria caracterizada a decadência do direito à revisão por parte da Administração, e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos.



    Requer, ao final:



    [...]



    b) que, inaudita altera pars, lhe seja deferida a LIMINAR para restabelecer de imediato o pagamento do valor relativo à rubrica VBC suprimida, conforme acima fundamentado; 



    c) que, in meritis, seja confirmada a liminar, com a concessão definitiva da segurança, declarando a ilegalidade do ato supramencionado, tornando sem efeito o ato coator contido no Ofício nº 0794/2024-TCU/Diaup/AudPessoal e na notificação nº 133/2024-DGEP/REITORIA/IFPB, para EVITAR/IMPEDIR JUDICIALMENTE a supressão da rubrica VBC, restabelecendo o pagamento definitivo da rubrica referida, conforme fundamentado acima;



    É o relatório. Decido.



    2.  Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Por meio da Notificação n. 133/2024-DGEP/REITORIA/IFB, a impetrante foi cientificada da supressão dos valores referentes ao Vencimento Básico Complementar (VBC). Essa intimação está assim redigida:



     NOTIFICAÇÃO



    Senhor(a) FRANCINEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA



    Considerando o contido no Ofício nº 0794/2024-TCU/Diaup/AudPessoal, Brasília-DF, de 09/10/2024, que solicita a adoção de providências deste Instituto no sentido de procedermos à correção de atos considerados ilegais, emitidos em favor de aposentadoria, após apreciação reputada no Acórdão nº 8934/2023-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Benjamin Zymler, prolatado na Sessão de 08/08/2023.



    Considerando que aquele tribunal de contas determinou que fossem cessados os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial a parcela decorrente de vencimento básico complementar, incorporado à aposentadoria de Vossa Senhoria, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a correção, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;



    Considerando que aquele Tribunal de Contas determinou que déssemos ciência do inteiro teor desta deliberação e informássemos que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o acórdão em comento, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado;



    NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que, a partir da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025, procederemos à exclusão relativas ao vencimento básico complementar atualmente pago no valor de R$ 179,35 (cento e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), declaradas ilegais por aquela Corte de Contas.



    O acórdão n. 8.934/2023/1ª Câmara, por sua vez, foi proferido nos seguintes termos:



    [...]



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal Fluminense, 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 



    9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Elisabete da Conceição Correa, recusando seu registro; 



    9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 



    9.3. determinar à Universidade Federal Fluminense que: 



    9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 



    9.3.2. dê ciência desta deliberação à sra. Elisabete da Conceição Correa, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 



    9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 



    9.4. determinar à AudPessoal que apure, em processo próprio de fiscalização, a existência de outros servidores em situação similar à tratada nestes autos (ou seja, com o VBC, já integralmente absorvido antes da edição da Lei 11.784/2008, reimplantado, anos mais tarde, em folha de pagamento), adotando as providências pertinentes com vistas ao saneamento da falha e à identificação dos responsáveis; 



    9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 



    9.6. dar ciência desta deliberação, para adoção das medidas que entender cabíveis, ao órgão central do Sipec.



    A leitura da transcrição e dos documentos juntados permite concluir que o ato que afetou a esfera jurídica da impetrante foi praticado pelo Instituto Federal da Paraíba e não pelo Tribunal de Contas da União, que não analisou nem deliberou sobre sua aposentadoria.



    O Supremo não possui competência para processar e julgar o mandamus, uma vez que o ato impugnado não se originou do TCU.



    Explico.



    A Notificação n. 133/2024-DGEP/REITORIA/IFB informa que o acórdão n. 8.934/2023/1ª Câmara apenas solicitou à entidade educacional a correção de atos de aposentadoria tidos como ilegais, como o identificado no Processo n. 008.932/2023-9, relativo à servidora aposentada Elisabete da Conceição Correa, da Universidade Federal Fluminense. Também determinou à AudPessoal a apuração de casos semelhantes (com VBC absorvido e posteriormente reimplantado), mas não tratou diretamente da situação da impetrante .



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Tal dispositivo, desse modo, apresenta rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Assim, inexistindo decisão do Tribunal de Contas que atraia a competência do Supremo, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ante a incompetência desta Corte (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º)



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente